Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002139-56.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
PACIENTE:
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1001019-46.2022.811.0042 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
De início, o causídico relata brevemente que desde o ano de 2017, o ora paciente vem sendo “alvo” de inúmeras operações policiais, tais como a Operação “Babilônia”, que culminou na instauração da Ação Penal n.o 1002164-74.2021.811.0042, no bojo da qual o favorecido nessa ordem restou condenado e aguardava solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória; tendo sido novamente recolhido ao cárcere em 25/01/2022, após ser supostamente flagrado na posse de algumas porções de cocaína e um revólver.
Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico aponta a ocorrência de ilegalidades no flagrante perpetrado, na medida em que além de ter sido submetido ao uso de algemas sem que tivesse apresentado qualquer resistência à sua prisão - o que configura abuso de autoridade e afronta à Súmula Vinculante n.o 11 do STF; o favorecido nessa ordem teria sido torturado pelos policiais militares que o conduziram à Delegacia, em evidente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
À título de segunda causa de pedir, afirma ser manifestamente ilegal o ingresso dos agentes de segurança pública na residência do increpado, visto que não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e inexistente qualquer situação de flagrante, destacando, nesse desiderato, que nada de ilícito foi encontrado dentro da residência do favorecido nessa ordem, demais disso, os milicianos teriam justificado a entrada forçada no imóvel em informações SUPOSTAMENTE inverídicas repassadas por um terceiro, o que é de todo insuficiente à demonstração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para autorizar o ingresso forçado dos agentes policiais na moradia do suspeito; circunstâncias que, segundo a i. Defesa, além de nulificarem o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas, ensejam a revogação da prisão preventiva experimentada pelo paciente.
Aduz, ainda, que o decreto segregatício carece de fundamentação idônea, demais disso, estão ausentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, ressaltando, no que concerne ao fumus comissi delicti, que sequer existem indícios indubitáveis de autoria, na medida em que os narcóticos e o artefato bélico teriam sido encontrados na residência de Wilton Redondo Santos, o qual negou possuir qualquer relação com o ora paciente; e quanto à necessidade da prisão preventiva, assevera que embora a tenha invocado como forma de acautelar a ordem pública, o d. juízo impetrado não demonstra de maneira objetiva e com base em elementos de convicção vinculados aos autos, em que medida a liberdade do paciente coloca em risco o corpo social e/ou os meios de fins do processo, limitando-se a citar o suposto receio de reiteração delitiva, olvidando, outrossim, que o increpado “está bem identificado, tem domicílio certo, colaborou com a instrução realizando depoimento, não ofertou resistência à prisão ... não causou qualquer tipo de comoção social ou repercussão” (sic), de modo que se trata de fundamentação genérica e abstrata do periculum libertatis.
Por fim, menciona que o favorecido nessa ordem desfruta da mesma situação fático-processual do comparsa Wilton Redondo Santos, o qual foi agraciado pelo MM. Juiz singular com a liberdade provisória cumulada com restrições menos gravosas do art. 319 do CPP; sendo de rigor a extensão do benefício concedido ao corréu ao beneficiário deste writ, nos termos do art. 580 do CPP.
Fortes em tais premissas, o causídico reclama a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, deferindo-lhe o benefício da liberdade provisória “com ou sem condições ou, quando não, qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a ser aplicadas por este augusto Tribunal” (sic). E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
Instrui a exordial com os documentos digitais registrados sob o ID 117713972.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento à prova pré-constituída ao remédio heroico, em um juízo de cognição sumária, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator